Tribunal: TJSP
Processo: 0000995-84.2015.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS AUTORES E DAS RÉS. Preliminares. Ilegitimidades ativa e passiva "ad causam". As condições da ação são aferidas em "status assertionis". Causa de pedir e pedidos declinados na inicial que vinculam as partes pelas questões de Direito Material aqui controvertidas.

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS AUTORES E DAS RÉS. Preliminares. Ilegitimidades ativa e passiva "ad causam". As condições da ação são aferidas em "status assertionis". Causa de pedir e pedidos declinados na inicial que vinculam as partes pelas questões de Direito Material aqui controvertidas. Autores que são os titulares dos direitos afirmados na inicial e as requeridas as titulares dos direitos que se contrapõem à pretensão por eles expendida. Legitimidades ativa e passiva configuradas. Valor da causa. O valor originário da causa não correspondia ao proveito econômico pretendido com a demanda. Possibilidade de alteração de ofício. Mérito. Acidente que causou a morte de uma das irmãs dos autores e provocou lesões na outra. Prova pericial conclusiva quanto à concorrência de fatores determinantes para o evento danoso, consistentes na ausência de faixa demarcatória das pistas e na velocidade excessiva dos veículos envolvidos. Inexistência de excludentes de responsabilidade civil. Responsabilidade das requeridas devidamente comprovada. A morte de uma pessoa da família (irmã) e as lesões sofridas por outra não podem ser tidas como mero aborrecimento. Presunção do dano moral, que se encontra configurado, portanto, "in re ipsa". Quantum indenizatório referente aos danos morais (R$ 70.000,00) para cada um dos autores. Valor arbitrado pelo E. Juízo "a quo" que bem se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, suficiente, pois, para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Desnecessidade de majoração. Sucumbência mantida. Aplicação das Súmulas 54, 326 e 362, todas do C. STJ. Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária que se mantém inalterados. Recurso das requeridas improvido, com majoração dos honorários. Recurso adesivo dos autores improvido.